Tribunal: STJ
Processo: 1024243-37.2019.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878208 - SP (2025/0081141-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS -
SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA - SP480140
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e4b7506-d2ea-41da-89ca-9a6ea57caee6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878208 - SP (2025/0081141-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS -
SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA - SP480140
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INTERNATIONAL MEAL
COMPANY ALIMENTACAO S.A. contra decisão de minha relatoria, por meio da qual
não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial, nos seguintes
termos (fls. 2951- 2955):

Trata-se de agravo interposto por INTERNATIONAL MEAL COMPANY
ALIMENTAÇÃO S. A. da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado
Apelação n. 1024243-37.2019.8.26.0224, assim ementado (fls. 2560 - 2575):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCON. Recurso interposto recebido nos moldes do art. 1.012,
,
caput
do CPC e, julgada a apelação, restou prejudicado o pedido de concessão
de efeito suspensivo. Multas por descumprimento da obrigação de
emitir e registrar a nota fiscal eletrônica. Registo eletrônico de
documentos fiscais não efetuados no prazo legal. Lei Estadual n. 12.685
/07, Decreto Estadual n. 52.085/08. Participação do consumidor em
Documento eletrônico VDA51415420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:44
Código de Controle do Documento: 0df18be5-8754-4287-9806-7921c5c3ed63

sorteios e no rateio dos créditos prejudicada. Lei Estadual 9.192/95
autorizou a instituição da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor PROCON - e atribuiu à entidade aplicação de sanções.
Violação aos princípios do não- confisco, proporcionalidade e
razoabilidade não caracterizados. Violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa em âmbito administrativo, também, não
identificadas. Multa de natureza administrativa visando punir e
dissuadir a prática de infrações administrativas e não comporta
reduções ou relevações, salvo nos casos previstos no dispositivo. Juros
e correção monetária. Limitação à Taxa Selic. Incidente de
Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000. Taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa que não deve exceder a
Selic. Enunciado da Seção de Direito Público n. 02 salienta ser
“constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de
atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária.”
Taxa SELIC aplicada, também, para a correção monetária das
obrigações
não
tributárias,
respeitando
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução. Provimento em parte ao
recurso apenas para que seja realizada aplicação da taxa SELIC como
índice de atualização monetária e juros de mora.
Foram opostos embargos de declaração (fl. 2592-2601) pelo agravante,
alegando vício de omissão e contradição no acórdão. Os embargos não foram
acolhidos. (2603 - 2612).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas e da Constituição Federal, a parte agravante aponta violação dos arts. 57 e 82,
a c, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 113, §§ 2o e
3o, 115, 142, 175, parágrafo único e 202 do Código Tributário Nacional e os arts. 8o,
85, §§ 2o e 3o, 350, 351, 355, 357, 489, § 1o, inciso IV, 783 e 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, pretendendo o reconhecimento da nulidade da multa e a
redução dos honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 2742 - 2763.
Inadmitido o recurso especial, foi interposto o presente agravo (fls. 2818-
2843).
Contraminuta às fls. 2893 - 2899.
É o relatório.
Decido.
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos: 1 ) não houve ofensa aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo
Civil; 2) incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; 3) aplicação da
Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal; 3) ausência de cotejo analítico que
demonstre o dissídio jurisprudencial, previsto no art. 1029, § 1o, do Código de
Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica e concreta, os fundamentos da não violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como da aplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51415420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:44
Código de Controle do Documento: 0df18be5-8754-4287-9806-7921c5c3ed63

Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ, : "É inviável o agravo do in
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
verbis
decisão agravada".
Ilustrativamente:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Incidência da
Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 2.141.230
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15
/12/2022, D Je de 19/12/2022.)
Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do
acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo
nobre, quais sejam, a nulidade do auto de infração pela ausência de documentação
probatória, a incompetência do PROCON, o valor exorbitante da multa e seu caráter
confiscatório, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-
probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar
a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos
probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso
especial. Nesse sentido:
[...]
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932,
reafirmou a jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que
lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhe deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar
em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao caso
concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AR
Esp n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, D Je de 1o/7 /2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no AR Esp n. 1.795.402/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023
[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte
agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova,
Documento eletrônico VDA51415420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:44
Código de Controle do Documento: 0df18be5-8754-4287-9806-7921c5c3ed63

ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o
cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que pudesse justificar o afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp
n. 1.770.082 /SP, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador
Convocado do TRF-5a Região–, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021
, DJe de 30/4/2021.)
Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o
recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
Agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos
que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso
especial na integralidade.
A propósito:
[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa,
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no art. 1.042, do CPC/2015, que veda o cabimento
do agravo contra decisão caput, do Tribunal que inadmitir o recurso
especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
Documento eletrônico VDA51415420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:44
Código de Controle do Documento: 0df18be5-8754-4287-9806-7921c5c3ed63

5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9
/2018, D Je de 30/11/2018.)
A agravante, em suas razões de agravo interno (fls. 2967-2977), sustenta que a
decisão monocrática que não conheceu do agravo merece reforma, pois o acórdão
recorrido incorreu em omissões relevantes, violando os arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.022,
inciso II, do CPC e que a pretensão recursal não visa reexaminar fatos, mas apenas busca
revaloração jurídica. Além disso, alega que houve a devida impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, o que afastaria a aplicação do enunciado da Súmula n.
182 do STJ.
Sem contrarrazões (fl. 2989).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...]
Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Documento eletrônico VDA51415420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:44
Código de Controle do Documento: 0df18be5-8754-4287-9806-7921c5c3ed63

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015).
A propósito:
[...]
Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...]
A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021.)

[...]
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:44
Código de Controle do Documento: 0df18be5-8754-4287-9806-7921c5c3ed63

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.208 / SP
Número Registro: 2025/0081141-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10242433720198260224 16726416820168260224 30029957120198260000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON
PROCURADOR : CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA - SP480140
AGRAVANTE
: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
AGRAVADO
: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON
PROCURADOR : CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA - SP480140
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
Documento eletrônico VDA51652565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:31
Código de Controle do Documento: 87de3eed-4103-4c0a-889b-e8b44f6b432f

ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON
PROCURADOR : CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVEIRA - SP480140
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:31
Código de Controle do Documento: 87de3eed-4103-4c0a-889b-e8b44f6b432f